Tribunal: TJSP
Processo: 2168714-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2168714-88.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Vicente, em que são agravantes ADRIANA FLOR DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
MATHEUS
OLIVEIRA PERES (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e é agravada COLÉGIO CELL
LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, DE QUE CONHECERAM
EM PARTE, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2168714-88.2020.8.26.0000 - Cr 71220e
2
Voto no 43.102
Agravo de instrumento no 2168714-88.2020.8.26.0000
Processo originário no 1004049-48.2020.8.26.0590
3a Vara Cível de São Vicente
Agravantes: Adriana Flor de Oliveira e Matheus Oliveira
Peres
Agravada: Colégio Cell Ltda. Me
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A exclusão no contrato do custo do
material didático ou escolar de uso
individual não sugere abusividade e não
obriga a instituição de ensino ao
fornecimento. Por isso e ordenada que já
foi em primeiro grau a liberação do
acesso do aluno ao ambiente virtual para
participar das aulas e realizar provas e
trabalhos, nega-se provimento ao agravo,
de que se conhece em parte.
Autores agravam da respeitável decisão
(fls. 43/45 e 417/419 destes autos e fls. 348/350 dos autos
originários) que, na demanda condenatória ao cumprimento
de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização moral,
reviu a anterior e ordenou à ré, instituição de ensino, a
emissão de dois boletos mensais distintos para a
mensalidade escolar e para material didático, “a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2168714-88.2020.8.26.0000 - Cr 71220e
3
permitir o eventual e completo acesso do aluno ao material
de apoio fornecido e ao ambiente virtual”. Insistem no
pedido de tutela de urgência, o fornecimento do material e o
acesso ao ambiente virtual. Argumentam com prejuízo ao
aluno, o segundo deles, com abusividade de cláusula, com
recusa da ré a tentado acordo e com dificuldade financeira
dela, primeira, “manicure e design de sobrancelhas”, na
pandemia da Covid19. Acrescentam que todo mês era
enviado único boleto, sem cobrança separada do material,
responsabilidade dela, ré; que a inadimplência não acarreta
suspensão do fornecimento; que o ambiente virtual
comunicado no início do ano letivo é “complemento da sala
de aula” e proibir o acesso em razão da inadimplência
caracteriza sanção pedagógica; que o aluno está estudando
no “escuro” e que os vídeos no youtube são gravados, mas
não dos mesmos dos professores.
Dispensava-se preparo, foi deferido em
parte o pedido de liminar (fls. 18/19) e vieram resposta (fls.
23/35) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
529/535).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2168714-88.2020.8.26.0000 - Cr 71220e
4
A primeira liminar de 22 de maio de
2020, suspensa em 29 de maio (fl. 70 dos autos originários)
e em 3 de junho (fls. 96/97 idem), assentou que não se dava
à “instituição de ensino negar o fornecimento do material
pedagógico contratado ou impedir o acesso às aulas on-line
em razão da inadimplência, sob pena de configuração da
penalidade pedagógica vedada”, e ordenou a ela que
fornecesse “ao aluno todo o material didático previsto no
contrato vigente, bem como acesso à plataforma digital
implantada para as aulas on line” (fls.90/91).
Sua revisão em 29 de junho de 2020
ordenou a emissão de boletos distintos, “a fim de permitir o
eventual e completo acesso do aluno ao material de apoio
fornecido e ao ambiente virtual” (fls. 43/45).
A diferença, como se vê, está em que na
última ficou ordenada a liberação do acesso, mas sem
afastar a obrigação com o custo de material didático de uso
individual.
Então e com o ordenado acesso ao
ambiente
virtual,
cuja
vedação
corresponderia
a
inadmissível sanção pedagógica por inadimplência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2168714-88.2020.8.26.0000 - Cr 71220e
5
mensalidade, o aluno já obteve parte do que quer, o
“acompanhar as aulas online” e o “fazer as atividades” (fls.
6 e 15).
A mais não tem direito, porque o custo
do material didático ou escolar está excluído de modo
expresso do contrato (fls. 51/55, cláusula 9a, § 2o) e nisso
nada sugere abusividade.
Aliás e em tempos nem tão remotos,
pagava-se a escola, ia-se à escola e se comprava o material
escolar na própria escola ou em livraria ou em papelaria.
Não é porque a informação no papel
agora está digitalizada, ou não - ainda há apostilas -, que a
escola se obrigará ao que não contratou, o fornecimento de
material escolar.
Ainda que no passado os boletos
compreendessem uma e outro, já houve emissão em
separado (fls. 433/442) e basta aos autores pagar para recebê-
lo.
Por isso, mantém-se a impugnada e
respeitável decisão, explicitado, para não pairar dúvida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2168714-88.2020.8.26.0000 - Cr 71220e
6
o acesso do aluno ao ambiente virtual para participar das
aulas e realizar provas e trabalhos está ordenado.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo, de que se conhece em parte.
Celso Pimentel
relator